Tribunal: TJES
Processo: 0036265-42.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036265-42.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOMAZELLI ENGENHARIA COMERCIO E PLANEJAMENTOS LTDA E OUTROS
APELADO: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. AUSENTE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, § 2
º
DO CPC. IMPENHORABILIDADE. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
Inexistindo valor da condenação, necessária a observância da gradação prevista na legislação processual, com aplicação do proveito econômico obtido nos autos, a teor do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

2.
Considerando que a discussão se trata da impenhorabilidade do imóvel, considera-se como proveito econômico o valor de avaliação do imóvel sobre qual deixou de existir a constrição.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória,
23
de maio

de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
apresentado por
TOMAZELLI ENGENHARIA COMERCIO E PLANEJAMENTOS LTDA E OUTROS,
opostos no ID 3727479, por alegada omissão no pronunciamento em questão no tocante à fixação dos honorários recursais, em razão do acórdão (ID 3686612) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos Apelantes.

Em suas razões recursais (ID 3727479), a parte Embargante alega que há omissão no v. acórdão, uma vez que deve ser esclarecido se os honorários incidirão sobre o valor atualizado da dívida excutida ou o valor de avaliação do imóvel.

Diante disso, pugna a Embargante pelo conhecimento do Embargos de Declaração e seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.

Intimado para apresentar contrarrazões (ID 3977346), o Embargado quedou-se silente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 14 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
apresentado por
TOMAZELLI ENGENHARIA COMERCIO E PLANEJAMENTOS LTDA E OUTROS,
opostos no ID 3727479, por alegada omissão no pronunciamento em questão no tocante à fixação dos honorários recursais, em razão do acórdão (ID 3686612) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos Apelantes.

Em suas razões recursais (ID 3727479), a parte Embargante alega que há omissão no v. acórdão, uma vez que deve ser esclarecido se os honorários incidirão sobre o valor atualizado da dívida discutida ou o valor de avaliação do imóvel.

Intimado para apresentar contrarrazões (ID 3977346), o Embargado quedou-se silente.

Pois bem. Entendo que merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, verifica-se que o v. acórdão reformou a sentença objurgada, a fim de julgar procedente o pleito autoral e, por conseguinte, reconhecer a impenhorabilidade sobre a unidade n. 501 do condomínio do edifício "Rio Madeira" localizado à Avenida Dante Michelini, n. 1845, Mata da Praia, Vitória/ES. Na oportunidade, os ônus sucumbenciais da sentença foram mantidos, mas apenas houve a inversão de quem seria responsável pelo pagamento, nos seguintes termos:

[...] Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esclarecendo-se, desde logo, que não haverá majoração do valor fixado, eis que estipulado na origem em patamar máximo legal de 20% (CPC, art. 85, § 2º).

Ocorre que não foi fixado o parâmetro sobre o qual incidirão os honorários advocatícios. Nesses termos, inexistindo valor da condenação, necessária a observância da gradação prevista na legislação processual, com aplicação do proveito econômico obtido nos autos, a teor do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, considerando que a discussão se trata da impenhorabilidade do imóvel, considera-se como proveito econômico o valor de avaliação do imóvel sobre qual deixou de existir a constrição.

F
eitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão apontada e determinar que o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre os honorários advocatícios terá como base o
valor de avaliação do imóvel sobre qual deixou de existir a constrição, por consubstanciar o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, § 2º).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023 - Acompanho a relatoria.